Tribunal: TJDFT
Processo: 0794820-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. GMOV. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir, baseando-se nas provas documentais juntadas pelo próprio réu (ID 72942340 - Pág. 10) e tendo corrigido erro material na sentença dos embargos de declaração. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
5. Na hipótese, o Distrito Federal afirmou que, “[c]onsiderando que a GMOV foi concedida mediante a apresentação do requerimento e comprovantes contidos no processo 00060-00152008/2022-51, onde foi verificado que o servidor fazia jus ao benefício à época por residir em Região Administrativa diversa do local de trabalho e dentro do DF; Considerando que no interstício da concessão da gratificação o servidor apresentou novo processo de solicitação de GMOV onde foi informado que já havia sido concedida através do processo supra, não sendo analisado, portanto, o local de residência constante no processo 00060-00335211/2023-41 (fora do Distrito Federal)” (ID 72942340 - Pág. 10).
6. Diante desse cenário, extrai-se que o servidor comunicou a sua mudança de endereço para Águas Lindas de Goiás/GO, juntando comprovante de residência atualizado no PA em que solicitou a renovação do pagamento da GMOV (ID 72942330 - Pág. 3). A gratificação foi, contudo, paga durante um ano por erro da Administração, que deixou de analisar o local de residência informado.
7. Desse modo, não desconstituída a boa-fé do servidor, inviabiliza-se a repetição do indébito em aplicação do Tema 1.009 do STJ.
8. No mesmo sentido: “5. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição.” (Acórdão 1977841, 0712914-92.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 26/03/2025.)
9. A aplicação do Tema 1009 do STJ, na hipótese, não viola a decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000, o artigo 97 da CF ou a Súmula Vinculante 10 do STF. O direito do autor de não restituir funda-se na sua boa fé e não no reconhecimento da legitimidade do pagamento da GMOV.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.